Tribunal: STF
Processo: Ext 1270
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de pedido, formulado pela Defensoria Pública da União, de anulação ou, subsidiariamente, de revogação da decisão que determinou a prisão cautelar do extraditando, proferida pelo Min. Luiz Fux, no exercício da Presidência, a requerimento da representação do Escritório Central Nacional da INTERPOL.
    2. Narra a Defensoria Pública da União que a decisão, proferida sem oitiva prévia do Ministério Público Federal, levou em conta dois fatores: i) o trânsito constante do extraditando entre as idades de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ; ii) a ausência de registros quanto à implementação do monitoramento eletrônico.
    3. A Defensoria Pública da União: a) sustenta a nulidade da decisão, dado que o art. 84, caput, da Lei de Migração, exige, necessariamente, seja ouvido previamente o Ministério Público Federal, antes da decisão sobre a prisão a ser proferida pela autoridade judicial competente; b) defende a revogação da decisão, dada a ausência de demonstração do descumprimento das condições de liberdade estabelecidas na decisão que revogara, em 2016, a prisão cautelar então imposta.
    4. Posteriormente, a Defensoria Pública da União reiterou os pedidos, com o argumento adicional de que o extraditando se encontra em grupo de risco do COVID-19.
    5. Ouvida, a Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção da prisão cautelar.
    6. Os autos foram encaminhados a este gabinete somente em 14 de abril de 2020, após decisão do gabinete da Presidência. A prisão do extraditando foi realizada em 11 de maio de 2020.
    Decido.
    7. Faço, inicialmente, uma recapitulação do feito.
    8. A presente extradição foi requerida, em 2011, pelo Estado da Argentina. Consta do pedido inicial a comprovação da expedição de mandado de prisão pelo Juizado Nacional Criminal e Correcional Federal nº 12, ante a apontada prática, pelo extraditando, de privação ilegal de liberdade, agravada por ter sido cometida por funcionário público com abuso de função, violência e ameaças, na condição de partícipe secundário, e de eliminação física de pessoas.
    9. As acusações estão alicerçadas nos artigos 1º, 42, 44, 46, 141, 142, 144 bis, todos do Código Penal argentino; 33, 180, 188 e 294 do Código de Processo Penal argentino; e 2º, 62 e 63 da Lei Argentina de Cooperação Internacional em Matéria Penal nº 24.767. Em síntese, Gonzalo Sanchez seria, supostamente, um dos responsáveis por, após restringir a liberdade de algumas pessoas, na época da ditadura militar daquele país, torturá-las e eliminá-las, em prática que ficou conhecida como o voo da morte.
    10. A primeira prisão do extraditando, em cumprimento a ordem expedida pelo Relator originário, Min. Marco Aurélio, em 19 de dezembro de 2011, foi realizada pela Polícia Federal, em 7 de fevereiro de 2013, conforme o Aviso nº 398/2013-MJ (fl. 606).
    11. A Procuradoria-Geral da República opinou favoravelmente à extradição no tocante ao delito de sequestro. Assinalou datarem os crimes de 1976 a 1983, período da ditadura militar e anotou que o extraditando, à época, era militar da Marinha argentina, havendo atuado na Escola de Mecânica da Armada, sendo acusado de participação em torturas, homicídios e desaparecimento de pessoas (fls. 615-618).
    12. Em 12 de agosto de 2015, o Ministro Marco Aurélio, considerando requerimento da Defensoria Pública da União, determinou a retirada do processo da pauta, ante a solicitação de refúgio, nos termos do artigo 34 da Lei nº 9.474/1997 (fls. 656-657).
    13. Em 30 de março de 2016, foi revogada a prisão preventiva para fins de extradição, determinando o Relator que fossem observadas as cautelas de recolhimento do passaporte, permanência no endereço indicado e utilização de tornozeleira eletrônica (fls. 671-679). À época, a Defensoria Pública da União, mediante a petição/STF nº 18.765, esclareceu que o extraditando residiria, com a companheira e o filho, à Estrada Angra Getulândia nº 1.439, casa 3, Morro da Glória, Angra dos Reis, CEP 23.900-000.
    14. Por meio do Ofício nº 256/2016, o Secretário Nacional de Justiça e Cidadania noticiou que o Comitê Nacional para os Refugiados CONARE, em reunião plenária no dia 26 de agosto de 2016, indeferiu o pedido, ciente a Defensoria Pública da União (fls. 748-749). Foi determinada, em 9 de novembro de 2016, a reinclusão do processo na pauta da Turma.
    15. Em 16 de novembro seguinte, o Relator atendeu a novo requerimento da Defensoria Pública da União no sentido da retirada do processo da pauta, presente a interposição de recurso administrativo contra a decisão mediante a qual não acolhido o pedido de refúgio.
    16. Por meio do Ofício nº 464/2017, o Coordenador do Comitê Nacional para os Refugiados CONARE informou haver sido desprovido o recurso, apresentando cópia do Despacho nº 144, de 29 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União nº 62, de 30 de março de 2017.
    17. No dia 12 de dezembro de 2017, por maioria de votos, a Turma assentou a possibilidade de entrega do Extraditando pelo crime de sequestro, nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, redator do acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Presidente e Relator, e Alexandre de Moraes.
    18. Na sequência foram rejeitados três embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública, em 04.06.2018, 24.04.2019 e 06.12.2019. Em 18.12.2019 houve trânsito em julgado.
    19. Em 26 de dezembro de 2019, a Defensoria Pública da União informou que protocolou o pedido administrativo de não extradição à Secretária Nacional de Justiça. Na ocasião, atualizou o seu endereço residencial: Rua Beira Mar, n. 72, Ilha das Cobras, Paraty/RJ, CEP 23970-000.
    20. Em decisão de 29 de janeiro de 2020, no exercício da Presidência do STF, o Ministro Luiz Fux determinou a conversão da medida cautelar do extraditando em prisão, a pedido do Escritório Central Nacional da INTERPOL.
    21. Em 04 de fevereiro, a Defensoria Pública requereu o reconhecimento da nulidade da decisão, por ausência de manifestação do Ministério Público, bem como sua desnecessidade, já que o extraditando estaria cumprindo as restrições que lhe foram impostas e se apresentaria voluntariamente quando determinado por esta Corte.
    22. O pedido foi reiterado em 26 de março de 2020, com o argumento adicional de que o extraditando se encontra em grupo de risco do COVID-19.
    23. Os autos foram encaminhados a este gabinete somente em 14 de abril de 2020, após decisão do gabinete da Presidência.
    24. A prisão do extraditando foi realizada em 11 de maio de 2020.
    25. Em 12 de maio de 2020, a Defensoria Pública reiterou os pedidos anteriores de anulação/revogação da prisão do extraditando. 
    26. O pedido de revogação da prisão não merece deferimento. Quanto ao argumento de nulidade da prisão em razão de não ter sido o Ministério Público Federal ouvido antes da sua decretação, conforme já decidiu essa Primeira Turma, não gera nulidade, especialmente considerando-se que a manutenção posterior do Parquet foi no sentido da manutenção da prisão (cf. Ext 1531 AgR, de minha relatoria, j. 20.04.2018).
    27.  Quanto ao pedido de revogação da prisão, o art. 86 da Lei de Migração permite que o extraditando, excepcionalmente, “responda ao processo de extradição em liberdade”, mediante a imposição de outras medidas cautelares. Ocorre que o extraditando já não mais responde ao processo, porquanto a extradição já foi deferida, com trânsito em julgado, inclusive após o julgamento de três recursos de embargos de declaração interpostos pela defesa.
    28. A efetivação de sua entrega ao Estado argentino somente não ocorreu ainda devido às circunstâncias extraordinárias decorrentes da pandemia.
    29. De todo modo, ainda que assim não fosse, o pedido não mereceria deferimento. De acordo com o art. 86 da Lei de Migração, para a concessão de prisão domiciliar devem ser consideradas a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.
    30. As circunstâncias do caso não indicam a soltura. A extradição foi deferida em razão da suposta prática do crime de sequestro. O extraditando teria participado da restrição da liberdade de algumas pessoas, na época da ditadura militar daquele país, seguida de sua tortura e homicídio, em prática que ficou conhecida como o voo da morte. 
    31. Há que se ter em conta, é verdade, a Resolução nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal
    e socioeducativo.
    32. Embora não possua caráter vinculante em relação ao STF, tal ato do CNJ apresenta diretrizes adequadas e importantes ao enfrentamento da crise de saúde no âmbito do sistema penitenciário brasileiro. Deve, portanto, ser levado em consideração no exame dos casos concretos.
    33. De qualquer modo, é importante destacar que a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento
    prisional etc.
    34. O art. 8º, §1º, I, “c”, prevê a possibilidade de decretação de prisões preventivas em casos de crimes graves, com especial ênfase para as infrações cometidas com o emprego de violência e grave ameaça.
    35. No caso concreto, como dito, foi deferida a extradição pela suposta prática de sequestro, praticado no âmbito de emprego sistemático de violência de uma ditadura militar.
    36. Tudo isso considerado, indefiro o pedido de nulidade ou revogação da prisão.
    37. Comunique-se a decisão ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Justiça, para que, em contato com o Estado argentino, efetive a entrega do extraditando o mais rapidamente possível.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO